Tribunal: TJBA
Processo: 8241300-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8241300-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCO TULIO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA REGULATÓRIA DE SUPERVISÃO BANCÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS LEGÍTIMO. DÉBITO INADIMPLIDO INCONTROVERSO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR (SÚMULA 359/STJ). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I.
Caso em exame:
apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de anotação de débito e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, decorrentes de registro de inadimplência perante o Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), sob a alegação de ausência de notificação prévia por parte da instituição financeira credora.

II.
Questão em discussão:
a controvérsia reside em: (i) determinar se a ausência de notificação prévia de inscrição no SCR/SISBACEN por parte da instituição financeira credora constitui ato ilícito; (ii) verificar se o SCR/SISBACEN equipara-se aos órgãos tradicionais de proteção ao crédito; e (iii) analisar se a ausência de comunicação prévia sobre débito incontroverso gera o dever de indenizar por danos morais.

III.
Razões de decidir:
a) O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza de banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil para fins de supervisão bancária e controle de risco do Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros comerciais restritivos de crédito de caráter puramente privado (SPC e Serasa).
b) O fornecimento de informações ao SCR constitui estrito cumprimento de obrigação regulamentar imposta às instituições financeiras pela Resolução CMN nº 5.037/2022, caracterizando legítimo exercício regular de direito quando fundado em inadimplemento de obrigação contratual válida.
c) Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 359/STJ), a responsabilidade pela notificação prévia do devedor acerca de registros desfavoráveis é exclusiva do órgão gestor e mantenedor do cadastro, e não da instituição financeira que apenas envia as informações de crédito.
d) Inexistindo prova de inexatidão do registro ou de efetivo e concreto prejuízo sofrido pelo consumidor perante o mercado financeiro (art. 373, I, do CPC), a mera inscrição regular de débito inadimplido não gera dano moral presumido, restando afastado o dever de indenizar.

IV.
Dispositivo e tese:
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese jurídica: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) é instrumento de fiscalização e regulação do Banco Central do Brasil de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras, decorrente de dever normativo e contratual. 2. A responsabilidade pela notificação prévia do devedor acerca da inscrição em cadastros de crédito como o SCR/SISBACEN cabe ao órgão mantenedor do sistema, nos termos da Súmula nº 359 do STJ. 3. A inserção de dados legítimos de inadimplência no SCR/SISBACEN, por si só, não configura dano moral in re ipsa, dependendo a sua reparação de prova efetiva do abalo à imagem ou ao crédito."

Referências:
Súmula 359 do STJ; Resolução CMN nº 5.037/2022; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; CDC, art. 43, § 2º; TJBA, Apelação nº 8004015-52.2023.8.05.0001 (Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano); TJBA, Apelação nº 8080761-58.2023.8.05.0001 (Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud); TJBA, Apelação nº 8053936-77.2023.8.05.0001 (Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de APELAÇÃO CÍVEL Nº
8241300-27.2025.8.05.0001
,
originários da
9
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
MARCO TÚLIO DA SILVA

e,
como apelada,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA